Tribunal: TJDFT
Processo: 0718183-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Apelação cível – Indenização - Condomínio. Alagamento de unidade habitacional –
1. Chuvas, ainda que intensas, não caracterizam força maior para eximir o condomínio pelos danos causados em unidade residencial em decorrência da má conservação da laje do terraço do prédio, sobretudo ante a recorrência do evento, pela terceira vez.
2. Danos materiais comprovados e que devem ser indenizados.
3. Dano moral configurado, haja vista os transtornos causados à família, atribuindo-se a cada um dos três autores o valor de R$ 5.000,00, consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.